Tribunal: TJSP
Processo: 2086674-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – I- Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos sócios da empresa executada e das empresas que integram o mesmo grupo econômico da executada – II- Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do CPC/1973, que não

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – I- Decisão agravada que indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens dos sócios da empresa executada e das empresas que integram o mesmo grupo econômico da executada – II- Anterior previsão do arresto contida nos arts. 813 e 814 do CPC/1973, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos arts. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – III- Decisão que indeferiu o pedido de arresto de valores ante a ausência dos requisitos legais – Hipótese em que, quando do ajuizamento do agravo, sequer havia sido tentada a citação dos agravados, os quais se pretende a inclusão no polo passivo da execução – Ainda que o pedido seja formulado nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, imprescindível a instauração de prévio contraditório com a efetiva participação das pessoas físicas e jurídicas que potencialmente serão atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ - IV- Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto de valores por meio de bloqueio online – Ausência de indícios concretos de que os agravados estejam se ocultando à citação, ou que estejam dilapidando seus patrimônios – Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos arts. 830 e 301 do NCPC – Decisão mantida - Agravo improvido".